Tribunal: TJDFT
Processo: 0748731-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748731-14.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FLB ALIMENTACAO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FLB Alimentação Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo no 0712163-42.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Discorre a Agravante que ajuizou Ação Anulatória, com pedido de tutela de urgência, objetivando a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários consubstanciados nos lançamentos de ICMS n°s 0143-0143/2017-0102 e 0143-0143/2018-0102, bem como a suspensão dos protestos das Certidões de Dívida Ativa n°s 50215730313 e 5022374797, efetuadas em seu nome no 2o e 3o Tabelionato e Protestos do Distrito Federal. Narra que demonstrou a ocorrência da prescrição e ausência de intimação válida e prévia, todavia, o pedido foi indeferido, sob o fundamento de que não há nos autos controvérsia acerca da responsabilidade pelo pagamento do débito e que os valores não foram depositados em sua integralidade. Afirma que o d. Magistrado a quo não se atentou para as matérias de ordem pública e não valorou as provas documentais, mormente para aferir a prescrição. Pela decisão Id. 53574722, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ativo. Na petição Id. 55265935, o Distrito Federal informa que houve a perda superveniente do interesse recursal, tendo em vista o reconhecimento da prescrição e cancelamento dos débitos (Id. 190724057 dos autos de origem). Como se sabe, dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso encontram-se a legitimidade e o interesse de agir (utilidade, necessidade e adequação) que, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, autoriza a parte vencida a valer-se das vias recursais apropriadas para manifestar sua irresignação (art. 996 do CPC). No caso concreto, considerando que o Agravante pretendia com o recurso tão somente suspender a exigibilidade do crédito tributário referente aos lançamentos de ICMS n°s 0143-0143/2017-0102 e 0143-0143/2018-0102, bem como dos protestos das Certidões de Dívida Ativa n°s 50215730313 e 5022374797, e houve o cancelamento dos débitos, resta prejudicada a análise do presente Agravo de Instrumento pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora